Tribunal: TJMT
Processo: 1078986-05.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078986-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (APELADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA SOBRE NOTAS PROMISSÓRIAS. PEDIDO DE PARTILHA DE PREJUÍZOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME e DIRCEU BENVENUTTI contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra LUIZ ANTÔNIO GIROLDO, reconheceu a coisa julgada quanto à exigibilidade de notas promissórias discutidas na ação nº 1029580-59.2017.8.11.0041, extinguindo os pedidos acessórios sem resolução de mérito, e, quanto à partilha dos prejuízos decorrentes de contrato de parceria florestal, reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se as pretensões formuladas pelos apelantes relativas às notas promissórias esbarram na autoridade da coisa julgada formada na ação anteriormente ajuizada; e
(ii) saber se a pretensão de partilha de prejuízos oriundos de parceria florestal está prescrita, considerando o lapso temporal entre os fatos e a propositura da presente demanda.

III. Razões de decidir

3. A ação nº 1029580-59.2017.8.11.0041 foi julgada com resolução de mérito, reconhecendo a validade e a exigibilidade das notas promissórias discutidas, e transitou em julgado em fevereiro de 2024, configurando coisa julgada material nos termos dos arts. 502 a 508 do CPC.

4. As pretensões acessórias formuladas pelos apelantes, voltadas à compensação ou suspensão de execução das notas, configuram tentativa de rediscussão vedada, o que impõe a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, quanto a esse ponto.

5. Quanto à pretensão remanescente, o contrato de parceria florestal remonta aos anos de 2010 a 2012. Ausente causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC, o qual restou superado, impondo-se a extinção com resolução de mérito por prescrição, conforme art. 487, II, do CPC.

6. Não prospera alegação de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, pois as partes requereram expressamente o julgamento antecipado, assumindo os ônus probatórios conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incide a coisa julgada material sobre pretensões que visam rediscutir obrigações já reconhecidas como válidas e exigíveis por decisão judicial transitada em julgado.

2. A pretensão de partilha de prejuízos decorrentes de contrato de parceria florestal submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cuja contagem se inicia na data do fato gerador do prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1078986-05.2024.8.11.0041

APELANTE: BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME e DIRCEU BENVENUTTI

APELADO:

LUIZ ANTÔNIO GIROLDO

Colenda câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por DIRCEU BENVENUTTI e BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de LUIZ ANTÔNIO GIROLDO. Alegam os apelantes a existência de contrato de parceria florestal que previa partilha igualitária dos bônus e ônus do empreendimento, defendendo a responsabilidade do réu pelo pagamento de metade dos prejuízos decorrentes da atividade comum.

Afirmam que, embora compelidos judicialmente ao pagamento integral de valores representados por notas promissórias, tais quantias se referem a obrigações compartilhadas e que o apelado se beneficiou indevidamente ao executar os títulos sem arcar com sua quota-parte.

A sentença recorrida acolhe a preliminar de coisa julgada em relação às notas promissórias discutidas na ação nº 1029580-59.2017.8.11.0041, extinguindo os pedidos acessórios sem resolução de mérito, e reconhece a prescrição da pretensão remanescente relativa à partilha de prejuízos, com extinção do feito com resolução de mérito.

Ausente o preparos, eis que hipossuficiente.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, destacando a autoridade da coisa julgada formada no processo de 2017 e o decurso do prazo prescricional superior a dez anos entre os fatos e a propositura da presente ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A sentença recorrida não merece retorques.

Conforme bem delineado pelo juízo de primeiro grau, o processo nº 1029580-59.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá, findou-se por sentença de mérito que reconheceu a validade e a exigibilidade das notas promissórias subjacentes à relação negocial entre as partes, rechaçando expressamente alegações de coação, simulação ou inexigibilidade, tendo transitado em julgado em fevereiro de 2024.

A tentativa dos apelantes de revisitar os fundamentos daquela decisão por via de pretensões acessórias, como compensações automáticas ou suspensão de atos executivos, configura nítida violação à coisa julgada, incidindo a vedação dos arts. 502 a 508 do CPC.

Ressalte-se que o título executivo judicial já se encontra em fase de cumprimento de sentença, inclusive com atos de constrição em curso em outros autos, o que reforça a imperatividade da estabilização da decisão prolatada.

Assim, impõe-se manter a extinção sem resolução do mérito das pretensões que colidem com o conteúdo do julgado anterior.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE . CONFIRMAÇÃO. RECONVENÇÃO PARA DISCUTIR PRESTAÇÕES OBJETO DE ACORDO EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA . AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO .
(TJ-SP 10070510220148260278 SP 1007051-02.2014.8.26 .0278, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/05/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018)

Quanto à pretensão remanescente – qual seja, a de condenação do apelado ao pagamento de 50% dos prejuízos suportados na parceria florestal –, o reconhecimento da prescrição também se revela acertado. Os próprios apelantes situam os aportes financeiros e eventos fundamentais da parceria nos anos de 2010 a 2012, sem demonstração cabal de termo suspensivo ou interruptivo do prazo, tampouco cláusula contratual que imponha marco diverso para o início da contagem .

Aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e considerada a propositura da demanda apenas em dezembro de 2024, resta incontroverso o decurso de mais de uma década, impondo-se a extinção do feito por força da prescrição, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

As alegações recursais de cerceamento de defesa e de decisão surpresa não se sustentam, uma vez que ambas as partes postularam expressamente o julgamento antecipado da lide.

Ademais, a fundamentação da sentença, ao exigir demonstração mínima do nexo contratual e do quantum pretendido, decorre do ônus probatório objetivo previsto no art. 373, I, do CPC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Consorte art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026